Tribunal: TJDFT
Processo: 0717858-70.2019.8.07.0000
Órgão julgador: NÍDIA CORRÊA LIMA
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-02-12
Data de publicação: 2020-02-28

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE CONHECIMENTO. FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMPUGNAÇÃO. SUSPENSÃO DO CUMPRIMENTO. CABIMENTO. SOCIEDADE EMPRESÁRIA EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL.

1. Não se mostra própria a rejeição à impugnação ao cumprimento de sentença, uma vez que o prosseguimento da fase executiva poderá redundar em atos de expropriação, para fins de satisfação do crédito exeqüendo, o que poderá trazer prejuízo às agravantes.

2. A relevância da fundamentação recursal se encontra presente, porquanto a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça considera a data do fato gerador do crédito, para fins de sua inclusão na ação de recuperação judicial.

3. Averbe-se que a 3a Jornada de Direito Comercial realizada pelo Centro de Estudos Judiciários do Conselho da Justiça Federal, aprovou o Enunciado 100, segundo o qual “consideram-se sujeitos à recuperação judicial, na forma do art. 49 da Lei n. 11.101/2005, os créditos decorrentes de fatos geradores anteriores ao pedido de recuperação judicial, independentemente da data de eventual acordo, sentença ou trânsito em julgado.”

4. No caso em apreço, muito embora a r. sentença tenha transitado em julgado somente em maio deste ano, o pedido de recuperação judicial das oras agravantes foi deferido em novembro de 2017, conforme reconheceu a própria decisão agravada. Nesse passo, o crédito exequendo deve ser vindicado nos autos da recuperação judicial.

5. Além disso, deve-se atentar para que seja obedecida a ordem dos créditos habilitados, de modo a não prejudicar os demais credores no juízo universal em que a aludida Recuperação Judicial está sendo processada.

6. Agravo de Instrumento conhecido e parcialmente provido.